Tribunal: STF
Processo: HC 242158
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 187.376/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. BUSCA, APREENSÃO E EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS PELO JUÍZO. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até, especialmente, a sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante a tramitação pode resultar, mas não necessariamente, em imprestabilidade para o processo de referência. Precedentes.



    III - No caso concreto, a Polícia Civil recebeu denúncias anônimas informando que o recorrente, detentor de salvo-conduto conferido para o cultivo de cannabis sativa para fins terapêuticos, estaria comercializando a droga e, inclusive, fazendo publicidade em suas redes sociais. Instaurado inquérito policial, os policiais empreenderam diligências prévias para a devida apuração das denúncias, requerendo, apenas posteriormente e de forma faticamente embasada, a expedição de mandado de busca e apreensão - o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau mediante fundamentação adequada.



    IV - Nesse contexto, não há possibilidade de se aventar uma invasão de domicílio ou uma apreensão de objetos ilícita, de forma açodada e/ou sem autorização. Ademais, a ação culminou na apreensão de considerável quantidade de drogas e material para embalagem fracionada, além de aparelho celular, no qual constatava uma lista de transmissão utilizada pelo recorrente para fazer publicidade da droga que supostamente comercializava.



    V - A simples alegação de ocorrência de coação moral para a obtenção de senha do celular, desacompanhada de qualquer evidência, não é suficiente para a anulação do ato, especialmente porque a extração dos dados estava autorizada judicialmente e poderia ser realizada mesmo sem a utilização de senha de desbloqueio.



    VI - Este Superior Tribunal de Justiça entende que, para se alterar a conclusão a que chegou a origem, soberana em matéria de fatos e provas, seria necessária uma incursão aprofundada no caderno processual principal - o que não se mostra nem mesmo permitido na presente via estreita. Precedentes.



    VII - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ.



    Agravo regimental desprovido (doc. 24, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    24 No presente caso, do conteúdo extraído da representação policial, prévia à análise judicial que deferiu a medida cautelar probatória de busca e apreensão, os elementos informativos que basearam tanto a primeira quanto a segunda se mostraram inverídicos, frágeis e inseguros quanto a sua idoneidade e origem, sendo incapazes de gerar as “fundadas razões” (art. 240, §1º, do CPP) aptas a fundamentar a violação máxima ao direito à intimidade e ao domicílio (art. 5º, X e XI, da Constituição da República). (Doc. 1, p. 12).



    Ainda, sustenta que o acesso ao aparelho celular apreendido deu-se mediante coação moral e sem autorização do paciente, uma vez que:



    [...] não ficou consignado na presente decisão [de busca e apreensão] a obrigatoriedade do paciente em fornecer a senha dos aparelhos. E nem poderia, isto, pois, como desdobramento lógico-jurídico ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da Constituição da República) está o direito de não produzir prova contra si mesmo – vedação à autoincriminação (nemo tenetur se detegere) (artigo 7, item 7, do Convenção Americana de Direitos Humanos – CADH).



    Ainda assim, o paciente, que é paraplégico (e não tetraplégico, como constou na inicial acusatória), face à sua condição de vulnerabilidade física e a contextualização da atuação policial armada e com diversos agentes, se viu moralmente obrigado a fornecer a senha do seu aparelho celular, não tomando a d. Autoridade Policial e demais agentes o cuidado ou qualquer iniciativa com o fim de demonstrar o consentimento do paciente em fornecer a senha do aparelho celular (doc. 1, p. 14).



    Ademais, argumenta que:



    [...] a d. Autoridade Policial – uma vez tendo obtido ilegalmente a senha do celular – se prontificou a realizar ela mesmo aquilo que denominou de “degravação do whatszap” (sic), vasculhando de iniciativa própria, sem qualquer tipo de cuidado com a conservação da prova e auxílio de perito oficial, a fonte original da prova, qual seja, o aparelho celular, e tirando fotos daquilo que mais lhe interessava (do ponto de vista investigativo) (Doc. 17 – fls. 85/104, dos Autos n.º 1500386-31.2023.8.26.0266 - TJSP).



    28 Já se encontra mais do que pacificado na jurisprudência o cuidado que se deve ter com a prova digital, buscando sempre a conservação da cadeia de custódia. Cuidado este que não houve com o celular apreendido, o qual foi vasculhado sem nenhum cuidado ou mesmo registro do modo que isto estava sendo realizado (doc. 1, p. 15).



    Por fim, assevera que houve significativa divergência (cerca de 297,39 gramas a menos) entre o auto de exibição/auto de constatação preliminar e o laudo toxicológico definitivo referente ao lacre n. 5456085, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da prova de materialidade, “face a quebra da cadeia de custódia (art. 158 e ss., do CPP)” (doc. 1, p. 18).



    Ao final, requer:



    a) o reconhecimento e a declaração da nulidade da decisão que decretou a medida cautelar de busca e apreensão (Doc. 15 – fl. 13, dos Autos nº 1500376-84.2023.8.26.0266, apensado a estes autos principais) face a ausência de fundadas razões para sua decretação (art. 564, IV, c.c. art. 240, §1º, ambos do CPP), uma vez que inverídicas as afirmações trazidas via denúncia anônima, sem qualquer respaldo ou verificação de idoneidade pela d. Autoridade Policial responsável pelo seu recebimento, determinando-se, por derivação (art. 573, §1º, do CPP – Princípio da Causalidade nas Nulidades), a nulidade das provas obtidas a partir da medida cautelar probatória de busca e apreensão, e o consequente trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP);



    b) o reconhecimento da ilicitude das provas (art. 157, do CPP) obtidas por meio do acesso ilegal ao celular do paciente (ausência de consentimento no fornecimento da senha) e, consequentemente, o trancamento da presente Ação Penal por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP);



    c) o reconhecimento da nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia (art. 158 e ss., do CPP), diante da ausência de registros documentais sobre o modo de coleta e preservação do aparelho celular apreendido, sendo inadmissíveis, igualmente, as provas delas derivadas (art. 157, § 1º, do CPP), determinando-se, por consequência, o trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP);



    d) o reconhecimento da nulidade da prova de materialidade face a quebra da cadeia de custódia (art. 158 e ss., do CPP), diante da divergência significativa dos entorpecentes apreendidos face àqueles periciados, determinando-se, por consequência, o trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP). (Doc. 1, pp. 19-20).



    É o relatório. Decido.



    Sobre o primeiro ponto, a ausência de fundadas razões para a busca e apreensão autorizada na residência do paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    Verifica-se dos autos que a Polícia Civil recebeu denúncias anônimas informando que o recorrente, detentor de salvo-conduto conferido para o cultivo de cannabis sativa para fins terapêuticos, estaria comercializando a droga e, inclusive, fazendo publicidade em suas redes sociais.



    Assim, foi instaurado um inquérito policial para a averiguação dos fatos, no qual os policiais empreenderam diligências prévias para a apuração das denúncias, sendo que, apenas posteriormente, a autoridade policial requereu a expedição de mandado de busca e apreensão - o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau, em decisão assim fundamentada (fl. 73):



    “Após diligências encetadas pela Autoridade Policial constatou-se através de campanas realizadas pela equipe de investigação, movimentação típica de tráfico de drogas havendo fortes indícios que o imóvel localizado no endereço acima mencionado está sendo utilizado como depósito de entorpecentes.



    Desta forma, restou demonstrado que de fato, referida medida é imprescindível para o prosseguimento das investigações.



    Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 240, do Código de Processo Penal, expeça-se mandado de busca e apreensão, a ser cumprido na Rua Valdemar Magalhães, nº 983, Nova Itanhaém, com as formalidades legais. Consigne no mandado que fica autorizada a verificação do conteúdo dos aparelhos, celulares, tabletes e computadores eventualmente apreendidos neste local.”



    Sobre as supostas ilegalidades aventadas pela defesa, trago trechos do acórdão (fls. 128-131):



    “(...) Ocorre que a discussão acerca da validade das provas e elementos informativos produzidos, e, ainda, da cadeia de custódia, mostra-se absolutamente prematura, impossível de ser admitida na via estreita do writ. Na esteira do r. parecer lançado aos autos: ‘A impetração aduziu estritamente matéria de mérito, relacionada ao conjunto probatório, a qual exige a análise minuciosa, o que é inviável no habeas corpus, por se tratar de instrumento de cognição sumária.’ (pág. 106).



    De outra banda, em sede de cognição sumária, não se vislumbra sequer irregularidade na obtenção dos elementos informativos que consubstanciaram a busca e apreensão realizada.



    Note-se que o pedido formulado pela D. Autoridade Policial não se baseou apenas na detalhada denúncia anônima recebida; em verdade, foram encetadas diligências prévias, por meio das quais os policiais civis lograram obter, inclusive, postagens referenciais do paciente segundo consta, extraídas de suas redes sociais, contendo imagens associativas ao consumo e plantio de maconha em larga escala.



    (...)



    De mais a mais, a r. decisão judicial que deferiu a busca e apreensão também não carece de fundamentação, conforme se depreende de sua simples leitura. Bem ao contrário, constata-se que o MM. Juiz a quo analisou minuciosamente os elementos até então trazidos aos autos e, ainda que de forma sucinta, fundamentou a imprescindibilidade da medida, vislumbrando indícios de ‘(...) movimentação típica de tráfico de drogas havendo fortes indícios que o imóvel localizado no endereço acima mencionado está sendo utilizado como depósito de entorpecentes’ (...)” (grifei).



    Portanto, da análise dos autos, o que pode ser verificado acerca da dinâmica dos fatos é que os policiais, apenas após a coleta de indícios da prática do crime de tráfico de drogas, agiram diligentemente, ao requerer autorização judicial para o aprofundamento das investigações.



    Nesse contexto, não há nenhuma possibilidade de se aventar uma invasão de domicílio do investigado de forma açodada e sem autorização.



    Ademais, a ação culminou na apreensão de considerável quantidade de drogas e material para embalagem fracionada, além do aparelho celular no qual constava a existência de lista de transmissão utilizada pelo recorrente para fazer publicidade da droga que supostamente comercializava.



    Ressalte-se que sequer haveria que se falar em ausência de fundamentação para a decretação da busca e apreensão, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos por meio de investigações preliminares, cujo relatório incluiu “postagens referenciais do paciente segundo consta, extraídas de suas redes sociais, contendo imagens associativas ao consumo e plantio de maconha em larga escala” que apontam para a suposta prática de tráfico de drogas pelo recorrente (doc. 24, pp. 4-6 — grifos meus e no original).



     



    Vê-se, pois, que a autorização de busca e apreensão amparou-se em investigação preliminar instaurada com a finalidade de obter informações seguras sobre suposto tráfico ilícito de drogas pelo paciente, que, aproveitando-se de um salvo-conduto para cultivar cannabis sativa para fins terapêuticos, praticava o comércio ilegal do referido entorpecente, inclusive promovendo propaganda em suas redes sociais.



    A propósito, transcrevo o inteiro teor da decisão que autorizou a busca e apreensão sob exame:



    Trata-se de representação formulada pela autoridade policial, com a finalidade de obtenção de mandado de busca e apreensão a ser cumprido na Rua Valdemar Magalhães, nº 983, Nova Itanhaém.



     Ministério Público instado a se manifestar opinou favoravelmente ao pedido (fls. 9/12).



    Relatei, passo a decidir.



    Após diligências encetadas pela Autoridade Policial constatou-se através de campanas realizadas pela equipe de investigação, movimentação típica de tráfico de drogas havendo fortes indícios que o imóvel localizado no endereço acima mencionado está sendo utilizado como depósito de entorpecentes.



    Desta forma, restou demonstrado que de fato, referida medida é imprescindível para o prosseguimento das investigações.



    Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 240, do Código de Processo Penal, expeça-se mandado de busca e apreensão, a ser cumprido na Rua Valdemar Magalhães, nº 983, Nova Itanhaém, com as formalidades legais. Consigne no mandado que fica autorizada a verificação do conteúdo dos aparelhos, celulares, tabletes e computadores eventualmente apreendidos neste local (doc. 15 — grifei).



    Com a referida diligência, como visto, os policiais lograram apreender considerável quantidade de droga e material para embalagem fracionada, além do aparelho celular no qual constava uma lista de transmissão supostamente utilizada pelo paciente para fazer publicidade da droga que comercializava.



    Assim, não procede a alegação de ausência de fundamentos concretos na decisão que decretou a busca e apreensão, além de ser inviável, na via do habeas corpus, perquirir-se sobre a veracidade das informações levadas à autoridade judiciária para tal fim.



    Com essa compreensão, menciono os seguintes julgados de ambas as Turma do Supremo Tribunal Federal – STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam.



    2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 233.166 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/11/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA NULIDADE DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir.



    2. In casu, no contexto da denominada ‘Operação Caduceu’, foi deferido o pedido do Ministério Público de realização de busca e apreensão em desfavor dos pacientes, investigados pela ‘suposta prática dos delitos de peculato-desvio, falsidades documentais e associação criminosa’.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    [...]



     5. Agravo interno DESPROVIDO (HC 229.129 AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023).



    DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS – BUSCA E APREENSÃO. Uma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade.



    BUSCA E APREENSÃO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que, ante fundadas razões, reveladas mediante investigação policial, implica diligência voltada a busca e apreensão – artigo 240 do Código de Processo Penal.



    [...] (RHC 161.146/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. CONTEMPORANEIDADE. INEXIGÊNCIA. FATOS E PROVAS. PEDIDO DE DESTAQUE. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva e calcada em diligências prévias. Precedentes.



    3. Em se tratando de imposição de medida cautelar diversa da prisão, não há exigência de contemporaneidade entre o decreto e os fatos apurados. Precedentes.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável em sede de habeas corpus o reexame de fatos e provas.



    [...]



    6. Agravo regimental desprovido (RHC 213.766 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental (HC 229.226 AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2023).



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONEXOS ANTES DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DEFINITIVO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. A jurisprudência do STF é unânime em repudiar a notícia-crime veiculada por meio de denúncia anônima, considerando que ela não é meio hábil para sustentar, por si só, a instauração de inquérito policial. No entanto, a informação apócrifa não inibe e nem prejudica a prévia coleta de elementos de informação dos fatos delituosos (STF, Inquérito 1.957-PR) com vistas a apurar a veracidade dos dados nela contidos.



    2. Nos termos da Súmula Vinculante 24, a persecução criminal nas infrações contra a ordem tributária (art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90) exige a prévia constituição do crédito tributário. Entretanto, não se podendo afastar de plano a hipótese de prática de outros delitos não dependentes de processo administrativo não há falar em nulidade da medida de busca e apreensão. É que, ainda que abstraídos os fatos objeto do administrativo fiscal, o inquérito e a medida seriam juridicamente possíveis.



    3. Não carece de fundamentação idônea a decisão que, de forma sucinta, acolhe os fundamentos apresentados pelo Órgão ministerial, os quais narram de forma pormenorizada as circunstâncias concretas reveladoras da necessidade e da adequação da medida de busca e apreensão.



    4. Ordem denegada (HC 107.362/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2/3/2015).



    No ponto, ressalto que não está sob questionamento o salvo-conduto obtido pelo paciente com a específica finalidade terapêutica, mas o fato de ele estar aproveitando-se dessa liberação para supostamente cometer crimes, o que, evidentemente, somente será ou não confirmado ao término da persecução penal.



    Ademais, também não verifico qualquer irregularidade na quebra de sigilo telefônico realizada no aparelho celular apreendido no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a qual também já havia sido autorizada judicialmente, assim como em qualquer outro dispositivo encontrado que tivesse potencial de armazenamento de informações relacionadas ao crime investigado. Veja-se, uma vez mais, o que consta da decisão de primeiro grau:



    [...]



    Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 240, do Código de Processo Penal, expeça-se mandado de busca e apreensão, a ser cumprido na Rua Valdemar Magalhães, nº 983, Nova Itanhaém, com as formalidades legais. Consigne no mandado que fica autorizada a verificação do conteúdo dos aparelhos, celulares, tabletes e computadores eventualmente apreendidos neste local (doc. 15 — grifei). 



    Aliás, no ponto, a defesa parece confundir-se, ao afirmar na petição inicial que a liberação de acesso ao conteúdo do telefone apreendido deveria partir do próprio investigado, quando, na verdade, tal possibilidade já constava da referida decisão judicial, que exigiu apenas que essa autorização fosse consignada no respectivo mandado de busca e apreensão.



    Percebe-se, portanto, que a argumentação da defesa técnica para questionar a idoneidade do procedimento investigatório sob exame não aponta qualquer indício concreto de irregularidade na atuação de campo desenvolvida pelos agentes responsáveis, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão.



    No que concerne à alegada quebra da cadeia de custódia, o STJ expôs os seguintes fundamentos:



    Conforme consta na decisão agravada, a questão da quebra da cadeia de custódia é hoje expressamente tratada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, os quais trazem determinações extremamente detalhadas de como se deveria preservar a prova desde o encontro até o ulterior armazenamento. Deixa-se, contudo, a cargo do julgador, em cada caso, definir as consequências jurídicas do eventual descumprimento dos dispositivos legais.



    Nesse sentido:



    "Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas. (...) Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (...)" (HC n. 653.515/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1º/2/2022, grifei)



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até, especialmente, a sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante a tramitação pode resultar, mas não necessariamente, em imprestabilidade para o processo de referência.



    Sobre o assunto:



    "O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF da 1ª Região, DJe de 13/12/2021, grifei).



    [...] (doc. 24, pp. 3-4 — grifos no original).



    No caso, conforme relatado, a defesa afirma que o vício decorreria do fato de a autoridade policial ter realizado, por conta própria, a “degravação” do WhatsApp, vasculhando, sem qualquer tipo de cuidado com a conservação da prova e auxílio de perito oficial, a fonte original da prova, qual seja, o aparelho celular, e tirando fotos daquilo que mais lhe interessava.



    O art. 158-A do Código de Processo Penal conceitua a cadeia de custódia como “o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”.



    Os §§ 1º e 2º desse dispositivo, por sua vez, dispõem que o “início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio”, e que o “agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação” (grifei).



    O art. 158-B, I, a seu turno, define que reconhecimento é o “ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial” (grifei).



    Nesse contexto normativo, portanto, entendo que a autoridade policial nada mais fez do que verificar se o aparelho celular encontrado com o paciente no momento da busca e apreensão era dispositivo com potencial de armazenamento de informações relacionadas ao crime investigado. Aliás, o art. 158-C do CPP estabelece que a coleta seja “realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares” (grifei).



    Vê-se, então, que o reconhecimento e a coleta do material apreendido, entre outros procedimentos preliminares, são atos que antecedem a perícia técnica oficial prevista no art. 159 do CPP e, portanto, prescindem da participação de um perito oficial, como ocorreu no caso sob exame.  



    Daí por que, no meu entendimento, não houve quebra da cadeia de custódia ou manuseio ilegal do aparelho celular por parte do agente de polícia.



    No que se refere à divergência das quantidades de droga registradas no auto de exibição/constatação preliminar e no laudo toxicológico definitivo referente ao lacre n. 5456085, a matéria não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no ponto, limitou-se a afirmar que “as instâncias ordinárias afastaram a possibilidade de qualquer tipo de ilegalidade, contaminação ou adulteração na prova colhida, claro, nos limites da via e do momento processual” (doc. 24, p. 9).



    Assim, analisar a questão, neste habeas corpus, com a profundidade pretendida pelo impetrante implicaria em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2